Tribunal: TJSP
Processo: 1010558-12.2018.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1010558-12.2018.8.26.0510/50000
Voto no 28.603
Registro: 2021.0000000087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010558-12.2018.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é
embargante MARIA IZAURA CALIS MESSIAS, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 4 de janeiro de 2021.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1010558-12.2018.8.26.0510/50000
Voto no 28.603
Embargos de Declaração Cível no 1010558-12.2018.8.26.0510/50000 -Voto no 28.603
2
Comarca: RIO CLARO – 2a VARA CÍVEL
Embargante: MARIA IZAURA CALIS MESSIAS
Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER
INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos
de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto
é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 174/181 que, por unanimidade de votos, deu provimento
ao reexame necessário para julgar improcedente a ação.
Aduz a embargante, em síntese, que faz jus ao auxílio-
acidente, uma vez que está demonstrada nos autos a restrição adquirida e
a presença do nexo causal. Alega que o laudo pericial apontou a
presença de incapacidade parcial e permanente, o que daria ensejo à
concessão do auxílio-acidente, ainda que a incapacidade diagnosticada
seja mínima. Acrescenta que o C. STJ, no julgamento do REsp
Repetitivo no 1.109.591/SC, firmou o posicionamento defendido no
presente recurso. Pede, assim, o acolhimento de seu recurso.
Prequestiona a matéria.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1010558-12.2018.8.26.0510/50000
Voto no 28.603
Embargos de Declaração Cível no 1010558-12.2018.8.26.0510/50000 -Voto no 28.603
3
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação
do verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no julgado.
Somente por via excepcional podem os embargos de
declaração corrigir uma decisão que não se mostra consentânea com os
preceitos legais, gerando, portanto, no caso, efeito modificativo da
decisão impugnada, também chamado pela doutrina de “efeito
infringente”. Isto se dá normalmente quando se tratar de recurso com o
objetivo de completar a decisão omissa ou de eliminar contradição.
No caso em tela, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
Com efeito, o laudo pericial afastou a presença atual de
prejuízo à funcionalidade dos segmentos de queixa da obreira,
afirmando que estaria ela sujeita a recidiva dos sinais disfuncionais que
já apresentou, caso volte a trabalhar como operadora de produção,
mostrando-se, assim, meramente preventiva a conclusão pericial. E,
como constou expressamente do v. acórdão, a legislação acidentária
somente se presta à indenização por incapacidade constatada, tendo
inclusive a jurisprudência se firmado no sentido de não ser indenizável
lesão que não represente incapacidade ou que não traga consequência
para o desempenho da atividade habitual do obreiro. Em outras palavras,
não se indeniza a lesão em si, mas apenas a efetiva incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1010558-12.2018.8.26.0510/50000
Voto no 28.603
Embargos de Declaração Cível no 1010558-12.2018.8.26.0510/50000 -Voto no 28.603
4
laborativa.
A decisão recorrida é clara na sua fundamentação e baseou-
se nas provas produzidas, especialmente no laudo pericial que concluiu
pela inexistência de déficit funcional, na forma de demanda por maior
esforço.
Diante disso, é certo que, mesmo havendo uma alteração
mínima na integridade física da obreira, esta não tem caráter
incapacitante, sem repercussão no seu desempenho profissional, o que
torna inviável a concessão do benefício acidentário.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada
nestes embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se
restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma do decisum
monocrático. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos
embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, como
se disse.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência
não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso
seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1010558-12.2018.8.26.0510/50000
Voto no 28.603
Embargos de Declaração Cível no 1010558-12.2018.8.26.0510/50000 -Voto no 28.603
5
para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ressalte-se que nesse ponto o julgador não está obrigado a
se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os
quais dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que
analise a matéria posta em julgamento e explicite as razões pelas quais
pauta sua decisão, num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar obrigado
o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte,
mas, antes, analisar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp.
no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no 159, p. 32).
Enfim, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja
apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis
os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses
traçadas no art. 1022 do novo CPC, que demandam a presença de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Pelo exposto, é de rigor a REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator